Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-53.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Direito que se assenta exclusivamente na prova documental, Hipótese de título de crédito. Preliminar afastada.

Prova documental apresentada pela ré que

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Direito que se assenta exclusivamente na prova documental, Hipótese de título de crédito. Preliminar afastada.

Prova documental apresentada pela ré que infirma a alegação da autora. Correta extração das duplicatas a partir de nota fiscal rubricadas pelo representante da autora.

Pagamento. Ausência de prova. Protesto legítimo. Reconvenção. Pedido julgado procedente. Manutenção da r. sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.